Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706220-57.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA - ME RECORRIDO: JEANE NASCIMENTO DA SILVA, WISLEY NASCIMENTO SIMPLICIO D E C I S Ã O Dispõe o art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/1995, o qual não foi observado pela parte autora quando do recolhimento dos valores necessários à interposição do recurso inominado: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” Dessa forma, verifica-se que o autor apenas observou o art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, recolheu apenas o valor equivalente ao preparo do recurso inominado (IDs. 30950463 e 30950464) e não observou a necessidade de recolhimento do valor das custas processuais, expressamente exigidas pela Lei 9.099/1995 e pelo art. 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais para o acesso ao segundo grau de jurisdição. Foi expressamente consignado na decisão de ID. 31203426 que o recorrente, apesar de ter recolhido o valor do preparo, deixou de recolher as custas processuais, razão pela qual o recurso foi reputado deserto. Não há, portanto, que ser dado prosseguimento à análise do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L